Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-59.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800186-59.2022.8.14.0064

APELANTE: MARIQUITA LOPES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA PARA AÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO ART. 210 DO CPPB. INCOMUNICABILIDADE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. A existência de circunstância fática indicativa da traficância – abordagem a usuário que indica a residência da ré como ponto da venda da droga, bem como a tentativa de fuga de suspeito - autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

2. O art. 210 do Código de Processo Penal, ao prever a incomunicabilidade das testemunhas, pretende garantir que uma testemunha não interfira no depoimento da outra, a fim de que a verdade seja preservada. No entanto, eventual inobservância ao dispositivo supramencionado, enseja nulidade relativa, desde que comprovado efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa. No caso, sequer há provas de comunicação prévia entre os policiais, ainda que diante da similitude dos depoimentos colhidos na seara investigativa.

3. Vícios da fase investigativa não implicam em nulidade da ação penal, oportunidade na qual são produzidas provas de caráter meramente investigativo. Em audiência judicial, os depoentes foram ouvidos separadamente, cujos testemunhos serviram ao embasamento da sentença penal condenatória, inclusive, nela transcritos.

4. A condenação da ré também pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas – 35, da LAD - constitui, por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIQUITA LOPES DE ALMEIDA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID 17052574), que a condenou como incursa nos tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (regime determinado após detração da pena provisoriamente cumprida), e de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17052471) que, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 01h48min, no Município de Viseu/PA, no imóvel localizado no Ramal da Levada, Vila do Piquiateua, zona rural de Viseu/PA, a apelante em epígrafe foi presa em flagrante delito sob acusação de manter em depósito 16 (dezesseis) “pedras” pequena e 06 (seis) “pedras” grandes da substância vulgarmente conhecida por “Oxi”, bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung Galaxy A10s.

Descreve que, na data dos fatos, policiais militares, durante Operação denominada “Patrulha Rural”, efetuaram a abordagem do nacional Édson Júnior Nunes, que estava de posse de uma embalagem metálica em sua bermuda, a qual continha resíduos e cheiro de entorpecente. Informa que o sujeito mencionado relatou que havia acabado de fazer uso da droga, revelando à guarnição o local onde teria adquirido o material ilícito, o endereço suso destacado.

Destaca a incoativa que, diante de tais informações, os policiais se deslocaram até o local citado, momento em que, ao cercarem a residência, observaram quando um nacional, identificado como Valcinei Monteiro da Silva (absolvido nos presentes autos), pulou a janela e deslocou-se para a parte exterior do imóvel na tentativa de empreender fuga, sem êxito, posto que capturado.

Revela que, ato contínuo, os militares ingressaram na residência, onde estava a apelante
Mariquita Lopes de Almeida,
companheira de Valcinei. Ao serem realizadas buscas pelo imóvel, foi encontrada a quantidade de droga acima referida, bem como os demais objetos.

Ressalta a denúncia que, na oportunidade, os policiais tiveram acesso autorizado por Valcinei ao seu aparelho telefônico celular, a partir do qual puderam visualizar conversas com outros nacionais referente ao tráfico de drogas na região, e envolvimento com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, inclusive, com pagamento de mensalidade, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a sujeito identificado como “Maicon”, que ocuparia a função de “Torre” na indigitada facção.

Em
razões recursais
(ID 17052580), suscita a defesa a tese de nulidade absoluta do feito, por afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de vez que o ingresso domiciliar pelos agentes militares se deu sem autorização judicial e do morador, e sem a demonstração de fundadas razões a justificar a mitigação do preceito constitucional de inviolabilidade de domicílio. Fundamenta que,
“ao verificar o horário da ação policial, entende-se que a residência não fora aberta de forma voluntária, e sim, invadida, considerando ter acontecido na madrugada, momento em que a Apelante e seu esposo estavam dormindo, entendendo pela inconstitucionalidade dos atos praticados pelos agentes”
.

Argui, ainda, nulidade processual por violação ao art. 210, da Lei Adjetiva Penal, que versa sobre a incomunicabilidade das testemunhas, ao argumento de que, em sede de Inquérito Policial, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a operação revelam-se idênticos, como cópia uns dos outros.

Relativamente ao mérito, clama pelo reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, com consequente redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17052586), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação interposta, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade processual. Violação ao domicílio. Prova ilícita:

Em âmbito preliminar, suscita a defesa a tese de nulidade absoluta do feito, por afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de vez que o ingresso domiciliar pelos agentes militares se deu sem autorização judicial e do morador, e sem a demonstração de fundadas razões a justificar a mitigação do preceito constitucional de inviolabilidade de domicílio. Fundamenta que,
“ao verificar o horário da ação policial, entende-se que a residência não fora aberta de forma voluntária, e sim, invadida, considerando ter acontecido na madrugada, momento em que a Apelante e seu esposo estavam dormindo, entendendo pela inconstitucionalidade dos atos praticados pelos agentes”
.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de
fundadas razões
acerca da existência de drogas na residência da apelante. Isto porque, ao contrário do que aduz a combativa causídica, a incursão dos milicianos no imóvel encontra-se absolutamente justificada.

Consta dos depoimentos das testemunhas que os agentes policiais, em operação denominada “Patrulha Rural”, efetuaram a abordagem de sujeito, o qual, de posse de embrulho sugestivo da existência de drogas já consumida, e sob confissão de ser usuário, indicou o local onde havia efetuado a compra do material entorpecente, qual seja, a residência da apelante.

Exsurge, ademais, dos autos, que, procedida diligência policial à residência indicada, no ato, foi observada a tentativa de fuga do companheiro da ré, absolvido nos presentes autos.

Registre-se que o material entorpecente foi encontrado escondido e um coqueiro no quintal do imóvel residencial. A recorrente, por seu turno, confessou, na seara preambular, a propriedade da droga apreendida, bem como o seu envolvimento com a facção do “Comando Vermelho”.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância – abordagem a usuário que indica a residência da ré como ponto da venda da droga, bem como a tentativa de fuga de suspeito - autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Cumpre alinhavar, outrossim, evidências nos autos acerca do franqueamento ao ingresso dos policiais na residência, consoante depoimento testemunhal abaixo transcrito:

“Em Juízo, a testemunha PM JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO disse que a polícia foi convocada por moradores que capturaram um homem que ficava rondando casas em atitude suspeita; ao chegar ao local e revistá-lo, a polícia encontrou em seus bolsos uma quantidade de sustâncias entorpecentes e ele informou que havia comprado na casa da acusada MARIQUITA. Que a polícia se aproximaram da residência e bateram na janela, o acusado LUCINEI pulou a janela tentando se evadir, mas, como a casa estava cercada, conseguiram capturá-lo. A acusada MARIQUITA autorizou a entrada e começou-se a fazer uma revista. O usuário havia informado que quando comprou a droga com o casal, o senhor LUCINEI saiu por um momento e buscou algo no fundo da casa e, momentos depois, retornou com a droga. Buscaram no quintal, dentro de um coqueiro estava escondido um saco plástico com diversos entorpecentes. Que deu-se voz de prisão aos dois e a condução de todos à Delegacia. Que nunca tinha visto qualquer dos acusados. Que MARIQUITA relatou o modus operandi da Facção Comando Vermelho informando que toda pessoa que comercializa entorpecentes tem pagar uma ‘mensalidade’; que existe hierarquia com cargos como ‘disciplina’, como uma pessoa que atua apenas na cobrança da mensalidade, etc; que no celular de MARIQUITA existia o contato de uma das pessoas que a acusada apontou como sendo membro do Comando Vermelho, um homem conhecido por ‘SEU IRÁ’. Que MARIQUITA mostrou aos policiais conversas em seu celular com SEU IRÁ tratando de venda de entorpecentes e pagamento das mensalidades. Que acredita que só foi apreendido o aparelho de MARIQUITA. Que a própria acusada desbloqueou o aparelho. Que MARIQUITA tinha que pagar duzentos reais por mês ao Comando Vermelho através de SEU IRÁ. Que viciado que havia sido capturado pela população estava em local próximo da casa dos acusados, mas não lembra nova. Que a testemunha bateu na porta da frente, e nesse momento, a testemunha e outro soldado perceberam que LUCINEI pulou uma janela e, então, junto com o soldado PEREIRA capturou o acusado LUCINEI ao mesmo tempo que a acusada MARIQUITA abria a porta dos fundos e autorizava os policiais a entrar na casa. Que soube disse por que, após capturar LUCINEI, deu a volta na casa e já encontrou a porta da cozinha aberta com MARIQUITA observando o trabalho de revista que já havia sido iniciado pelos demais policiais. Que no interior da residência estava apenas o casal. Que foram apreendidas petecas, mas não lembra o peso ou quantidade.”
(trecho extraído da sentença).

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que a ré, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência, em razão de razoável suspeita de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão da droga identificada popularmente por “cocaína” - 16 (dezesseis) “pedras” pequenas e 06 (seis) “pedras grandes”, com peso total de 7,1904g.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Conforme assentado no HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (D Je 15/03/2022), "o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio".

2. Hipótese em que não é possível reconhecer a alegada violação de domicílio, diante das circunstâncias fáticas descritas pelo Tribunal de origem, pois o Agravado, ao avistar a presença dos policiais, correu em direção à residência, com uma sacola em mãos, desobedecendo ordem de parada, e arremessou-a para dentro do imóvel.

Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões, de modo a afastar o pedido de nulidade. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o Acusado pudesse estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial interposto pelo Réu, ora Agravado.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.086.195/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 11/4/2024.)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

1.2.
Nulidade processual. Violação ao art. 210, do CPPB.

Argui a defesa, ainda em sede preliminar, a tese de nulidade processual por violação ao art. 210, da Lei Adjetiva Penal, que versa sobre a incomunicabilidade das testemunhas, ao argumento de que, em sede de Inquérito Policial, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a operação revelam-se idênticos, como cópia uns dos outros.

Razão mais uma vez não lhe assiste.

Dessarte, o art. 210 do Código de Processo Penal, ao prever a incomunicabilidade das testemunhas, pretende garantir que uma testemunha não interfira no depoimento da outra, a fim de que a verdade seja preservada.

Lado outro, eventual inobservância ao dispositivo supramencionado, enseja nulidade relativa, desde que comprovado efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

No caso, sequer há provas de comunicação prévia entre os policiais, ainda que diante da similitude dos depoimentos colhidos na seara investigativa.

Urge pontuar que, os vícios da fase investigativa não implicam em nulidade da ação penal, oportunidade na qual são produzidas provas de caráter meramente investigativo.

Em audiência judicial, os depoentes foram ouvidos separadamente, cujos testemunhos serviram ao embasamento da sentença penal condenatória, inclusive, nela transcritos.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES -- DEPOIMENTOS POLICIAIS EM SEDE EXTRAJUDICIAL - IDENTIDADE DOS MESMOS - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - LEITURA DE DEPOIMENTOS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE - PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO - INOCORRÊNCIA - NÃO JUNTADA DO VÍDEO CONTENDO A AÇÃO POLICIAL NA DATA DOS FATOS - PRECLUSÃO.

1 - O inquérito é mera peça informativa, sendo que no mesmo inocorrem nulidades, próprias do processo-crime, mas sim irregularidades, as quais não contaminam a instância penal.

2 - Ainda que idênticos os depoimentos militares prestados no curso do inquérito policial, é certo que os policiais foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, oportunizando-se às partes questioná-las sob todos os ângulos, assegurando-se, assim, a ampla defesa.

2 - A leitura em juízo de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva da testemunha respectiva, sobretudo quando assegurado o direito à ampla defesa e o contraditório quando da instrução.

3 - Não restando comprovada a ofensa ao princípio da incomutabilidade das testemunhas, impossível a declaração de nulidade da audiência.

4 - Não tendo a defesa se insurgido em momento oportuno ou demonstrado o prejuízo sofrido, não se há falar em nulidade do feito por ausência de juntada aos autos da mídia contendo a ação policial havida.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0056.21.002784-5/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)
(GRIFEI)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS NA DEFESA PRÉVIA. PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES E IMPERTINENTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE DEPOIMENTO DE POLICIAL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DA REGRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. ENTENDIMENTO DE QUE EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, se o Juiz indefere a produção de provas consideradas irrelevantes e impertinentes, na forma do art. 400, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, de maneira fundamentada. 2.
Não há razão para desentranhar dos autos, sob a alegação de violação da regra da incomunicabilidade das testemunhas, o depoimento de testemunha policial, tomado na Delegacia, pois vícios ocorridos durante a realização do inquérito policial, por ser peça meramente informativa e não probatória, não implicam nulidade da ação penal.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.

(TJDFT, Acórdão 1301268, 07470207620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(GRIFEI)

Rejeito, assim, a presente preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pleito.

2.
MÉRITO.
Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Alternativamente, clama a defesa pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, dado que não comprovado que a ré se dedica a atividade criminosa, pelo que, a reprimenda deve ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Inviável tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora a acusada seja tecnicamente primária ao tempo do delito, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que evidenciado o seu envolvimento com atividade criminosa de forma permanente e estável.

Destaca a sentença que, “
os autos sugerem que a autora integra uma organização criminosa do Comando Vermelho, se submetendo a uma torre e pagando mensalidade de duzentos reais a esta facção”.

Não de outra forma, a condenação da ré também pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas – 35, da LAD - constitui
,
por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LAD. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ÓBICE LEGAL. PRECEDENTES. MONTANTE DA SANÇÃO INALTERADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Em relação ao pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, observo que havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

6. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (301 KG DE MACONHA). POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no HC n. 891.396/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024